Tribunal: TJMT
Processo: 1045663-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045663-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDALCOOL - MT - CNPJ: 01.345.461/0001-69 (AGRAVANTE), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS ARGUMENTOS – FATO INCONTROVERSO TRATADO COMO MATÉRIA PROBATÓRIA – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL CONFUNDIDA COM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS OFICIAIS NÃO APRECIADOS – PRECEDENTES JUDICIAIS E ARBITRAIS IDÊNTICOS IGNORADOS – DECISÃO DE ÁRBITRO DE EMERGÊNCIA NÃO ENFRENTADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE NÃO APRECIADO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, DO CPC E 93, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade mediante fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que os argumentos dependeriam de dilação probatória sem especificar quais fatos precisariam ser provados, porque documentos oficiais juntados seriam insuficientes, por que fatos incontroversos precisariam de prova ou por que interpretação de cláusulas contratuais escritas dependeria de prova, incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada.

Quando a exceção apresenta fato incontroverso não negado pela exequente, interpretação de cláusulas contratuais que constitui questão de direito, documentos oficiais de órgãos públicos federais dotados de presunção de veracidade, precedentes judiciais e arbitrais envolvendo o mesmo contrato, decisão de árbitro de emergência suspendendo a exigibilidade do crédito e pedido de revogação de gratuidade de justiça, a fundamentação judicial deve enfrentar especificamente cada argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, sob pena de violação ao dever constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais.

Recurso provido. Decisão cassada por vício de fundamentação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1045663-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDALCOOL - MT

AGRAVADA:
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDALCOOL/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1040761-23.2018.8.11.0041, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante e determinou o prosseguimento da execução.

Nas razões do recurso de agravo de instrumento Id. 336499374, o agravante sustenta, inicialmente, que o recurso foi interposto tempestivamente, considerando a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 18/11/2025, com suspensão dos prazos nos dias 20, 21/11 e 08/12/2025, encerrando-se o prazo recursal em 12/12/2025.

Esclarece que a presente insurgência tem por objeto a decisão judicial que indeferiu a exceção de pré-executividade nos autos da referida execução, fundamentada em contrato de prestação de serviços celebrado entre a agravada e o SINDALCOOL/MT e suas usinas filiadas, o qual previa remuneração mediante comissão de 28% (vinte e oito por cento) sobre valores que viessem a ser recebidos a título de Subsídio de Equalização pelo Poder Público, referente ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2011.

O agravante destaca que o contrato celebrado entre as partes possui cláusula compromissória arbitral, sendo a questão de fundo objeto de arbitragem já instaurada, na qual, inclusive, foi proferida decisão por árbitro de emergência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo. Assevera que a apresentação da exceção de pré-executividade não implicaria renúncia ao juízo arbitral, uma vez que seus fundamentos são exclusivamente de ordem processual, voltados à verificação da existência (ou não) de título executivo idôneo, e não à análise do mérito obrigacional.

Argumenta, ainda, que o título executivo apresentado não atende aos requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Aponta que, segundo entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 2641/2014) e pela Presidência da República (Ofício-SEI nº 247/2017/SAG/CC-PR), não há amparo legal para o pagamento do subsídio de equalização desde janeiro de 2004, o que tornaria o objeto do contrato juridicamente impossível, impedindo o surgimento do direito à comissão.

Explica que a agravada não demonstrou o recebimento de qualquer valor pelas usinas contratantes, sendo incontroverso que nenhum subsídio foi pago às executadas, o que impediria a exigibilidade da comissão. Acrescenta que a agravada apurou unilateralmente o valor da dívida, a partir de dados obtidos junto ao Ministério da Agricultura e sem qualquer contraditório, o que comprometeria a liquidez do crédito cobrado.

Reforça que, mesmo na hipótese subsidiária de eventual aplicabilidade da cláusula contratual que preveria o pagamento da comissão em caso de rescisão do contrato antes da conclusão dos serviços, seria imprescindível a apuração judicial da existência de justa causa para a rescisão, bem como da responsabilidade das partes, o que exigiria dilação probatória incompatível com o rito executivo. Alega que não há cláusula contratual que autorize o pagamento da comissão sem que haja o efetivo recebimento do subsídio, tampouco foi demonstrado que o SINDALCOOL/MT ou as usinas contratantes tenham auferido qualquer valor a esse título.

O agravante também afirma a existência de sentença arbitral proferida em caso envolvendo uma das usinas contratantes, com base no mesmo contrato, reconhecendo a inexigibilidade do crédito, bem como decisão proferida pela 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Execução nº 1040767-30.2018.8.11.0041, e acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos da Apelação nº 1040767-30.2018.8.11.0041, os quais acolheram a mesma tese sustentada no presente recurso.

O agravante reitera todos os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade, sustentando que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não enfrentou especificamente nenhum dos argumentos deduzidos, limitando-se à afirmação genérica de que dependeriam de dilação probatória. Argumenta que tratou de fatos incontroversos que não precisam de prova, de interpretação de cláusulas contratuais escritas que constitui questão de direito, de documentos oficiais já juntados aos autos, de precedentes judiciais e arbitrais que não foram distinguidos, e de decisão vinculante de árbitro de emergência que foi ignorada. Sustenta que a fundamentação genérica viola os arts. 489, § 1º, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento integral para suspensão da execução até julgamento do procedimento arbitral, acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da execução, e revogação do benefício da justiça gratuita concedido à exequente.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 17/12/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 338120381.

Na contraminuta Id. 342058359, a agravada sustenta que a exceção de pré-executividade não é cabível quando os argumentos exigem dilação probatória, que o contrato é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, que a cláusula quarta autoriza o pagamento da comissão em caso de rescisão antecipada independentemente do recebimento do subsídio pelas usinas, que o acórdão do Tribunal de Contas da União não revogou o direito ao subsídio mas apenas transferiu a responsabilidade da Agência Nacional de Petróleo para o Ministério da Agricultura, que o ofício da Presidência da República não tem valor oficial por emanar de setor incompetente, que não há compromisso arbitral aplicável após a rescisão contratual, e que a gratuidade de justiça foi corretamente concedida diante da comprovada situação de hipossuficiência. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado De Mato Grosso – SINDALCOOL/MT contra decisão da MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 1040761-23.2018.8.11.0041.

A Pace Participação e Intermediação de Negócios Ltda. ajuizou execução no valor de R$19.136.686,59 (dezenove milhões, cento e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), tendo por fundamento contrato de prestação de serviços de 29 de fevereiro de 2012, pelo qual se obrigou a viabilizar o pagamento do Subsídio de Equalização referente à produção de etanol no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2011, mediante comissão de 28% (vinte e oito por cento) dos valores efetivamente recebidos pelas usinas.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando que as usinas não receberam qualquer valor a título de subsídio, constituindo fato incontroverso. Sustentou impossibilidade jurídica superveniente do objeto contratual com base no Ofício-SEI nº 247/2017/SAG/CC-PR da Presidência da República e no Acórdão nº 2641/2014 do Tribunal de Contas da União, que afirmaram inexistir amparo legal para o pagamento a partir de 2004. Apontou ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, apuração unilateral do valor pela exequente, e invocou precedentes judiciais e arbitrais idênticos. Comunicou decisão de árbitro de emergência suspendendo a exigibilidade do crédito e requereu revogação da gratuidade de justiça concedida à exequente.

A decisão agravada rejeitou a exceção, sob o fundamento de que o título foi assinado pelas partes e testemunhas e que os argumentos dependeriam de dilação probatória. Os embargos de declaração foram rejeitados genericamente.

O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, violação aos arts. 489, § 1º, IV, do CPC e 93, IX, da CF, requerendo suspensão da execução, acolhimento da exceção e revogação da gratuidade de justiça.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 93, inciso IX, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1°, especifica que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa, que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Deste modo, a exigência de fundamentação das decisões judiciais não se satisfaz com a mera menção genérica a dispositivos legais ou com afirmações conclusivas, sendo necessário que o julgador enfrente de forma clara e precisa os argumentos apresentados pelas partes.

No caso dos autos,
a decisão recorrida limitou-se a afirmar que o título foi assinado pelas partes e testemunhas e que os fundamentos trazidos pelo agravante dependeriam de dilação probatória, determinando o prosseguimento da execução
. Tal fundamentação revela-se manifestamente
insuficiente
diante da complexidade e especificidade dos argumentos apresentados na exceção de pré-executividade.

O agravante sustentou que as usinas executadas não receberam qualquer valor a título de Subsídio de Equalização referente ao período contratado, constituindo tal circunstância fato aparentemente incontroverso, eis que não negado pela exequente. Neste sentido, ao afirmar genericamente que os fundamentos dependeriam de dilação probatória, o juízo
a quo não
explicou por que um fato incontroverso precisaria ser provado, incorrendo em contradição lógica insuperável.

Outrossim, o agravante apresentou interpretação das cláusulas segunda, terceira e quarta do contrato, sustentando que a remuneração da exequente estava condicionada ao efetivo recebimento do subsídio pelas usinas e que a cláusula quarta apenas asseguraria o direito ao recebimento da comissão caso o contrato fosse desfeito e posteriormente as usinas ainda assim recebessem o subsídio, jamais autorizando pagamento sem recebimento prévio do subsídio. Ora,
a interpretação de cláusulas contratuais escritas constitui questão aparentemente jurídica, não dependendo de dilação probatória
. A decisão recorrida, ao tratar tal questão como se fosse matéria probatória, confundiu questões de fato com questões de direito, deixando de enfrentar o argumento específico sobre o alcance e significado das disposições contratuais.

Ademais, a parte agravante juntou aos autos o Ofício-SEI nº 247/2017/SAG/CC-PR expedido pela Presidência da República comunicando que o pagamento do Subsídio de Equalização não mais tinha amparo legal a partir de 2004, fundamentado no Acórdão nº 2641/2014 do Tribunal de Contas da União. Trata-se de documentos oficiais emanados de órgãos públicos federais, dotados de presunção de veracidade e autenticidade. A decisão recorrida não explicou por que tais documentos oficiais já juntados aos autos seriam insuficientes para demonstrar a impossibilidade jurídica superveniente do objeto contratual, nem especificou qual prova adicional seria necessária ou como tal prova poderia ser produzida no âmbito de processo executivo que não comporta cognição ampla.

Além disso, a parte agravante invocou precedentes da 10ª Vara Cível de Cuiabá, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, da 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e sentença arbitral, todos envolvendo o
mesmo contrato

celebrado
e reconhecendo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação executada. A decisão recorrida silenciou completamente sobre tais precedentes, não os distinguindo nem explicando por que não se aplicariam ao caso concreto. De fato,
a existência de precedentes judiciais e arbitrais idênticos constitui questão de direito que não depende de dilação probatória, devendo ser enfrentada pelo julgador ainda que para afastá-los mediante distinção fundamentada
.

Não bastasse,
o agravante comunicou a prolação de decisão por árbitro de emergência no procedimento instaurado perante o Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, que deferiu tutela determinando a suspensão da exigibilidade do título objeto da execução.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante limitou-se a afirmar genericamente que não haveria omissão, contradição ou obscuridade, sem enfrentar especificamente o argumento sobre a existência de decisão arbitral suspendendo a exigibilidade do crédito executado. Com efeito,
tal decisão aparentemente possui caráter vinculante no âmbito da relação contratual regida pela cláusula compromissória, não podendo ser simplesmente ignorada pelo juízo estatal sem fundamentação específica sobre as razões de seu eventual afastamento
.

De outra feita, o agravante apresentou pedido de revogação da justiça gratuita concedida à exequente, instruindo-o com extensa documentação demonstrando que, a seu ver, a beneficiária não comprovou a alegada hipossuficiência. A decisão recorrida não apreciou tal pedido, configurando omissão que compromete a completude da prestação jurisdicional. O pedido de revogação de gratuidade de justiça constitui questão incidental que deve ser apreciada pelo julgador, não podendo ser ignorada sem qualquer manifestação.

Portanto, a fundamentação genérica adotada pela decisão recorrida, ao afirmar que os argumentos dependeriam de dilação probatória sem especificar quais fatos precisariam ser provados, quais meios de prova seriam adequados, como a prova seria produzida em execução que não comporta cognição ampla, por que os documentos oficiais juntados seriam insuficientes, por que fatos incontroversos precisariam de prova, ou por que a interpretação de cláusulas escritas dependeria de prova, revela-se manifestamente insuficiente para atender à exigência constitucional e processual de fundamentação das decisões judiciais.

Neste tear, frisa-se que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões que não enfrentam especificamente os argumentos deduzidos pelas partes. A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, § 1º, IV, DO CPC
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A sentença recorrida é nula por não enfrentar tese central da inicial, reiterada na emenda e nos embargos de declaração, referente à extrapolação de poderes, conflito de interesses e violação à boa-fé objetiva na celebração da 7ª alteração contratual da empresa, o que configura afronta direta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Verifica-se também cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e do indeferimento imotivado da dilação probatória expressamente requerida, sem decisão que justifique sua desnecessidade, em violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC. A própria decisão que deferiu tutela antecipada reconheceu a existência de fatos relevantes a demandar instrução. A nulidade é corroborada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº. 1000425-90.2024.8.11.0000, no qual restou reconhecida, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de atuação irregular do representante legal, o que reforça a imprescindibilidade da análise dos fundamentos omitidos. O julgamento antecipado da lide sem motivação idônea afronta o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme reiterada jurisprudência. Dado provimento ao apelo anular a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, deferimento e produção das provas requeridas pelas partes, e posterior julgamento de todo o mérito da contenda.”
(N.U 1031790-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

No caso, a omissão de fundamentação verificada compromete a prestação jurisdicional efetiva, gerando nulidade da decisão.

A fundamentação mostra-se genérica e dissociada da análise concreta dos argumentos apresentados, não enfrentando as questões suscitadas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da decisão recorrida, os autos devem retornar à origem para que o juízo de primeiro grau profira nova decisão enfrentando especificamente todos os argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade, na petição comunicando a decisão do árbitro de emergência e no pedido de revogação da justiça gratuita, com fundamentação clara e precisa sobre cada questão suscitada, indicando objetivamente, caso entenda pela necessidade de dilação probatória, quais fatos precisariam ser provados, por que os documentos oficiais juntados seriam insuficientes, por que fatos incontroversos precisariam de prova, e por que a interpretação de cláusulas contratuais escritas dependeria de prova, bem como distinguindo fundamentadamente os precedentes judiciais e arbitrais invocados caso entenda por não aplicá-los, e manifestando-se expressamente sobre a decisão do árbitro de emergência suspendendo a exigibilidade do crédito executado e sobre o pedido de revogação da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau profira nova decisão enfrentando especificamente os argumentos deduzidos pelo agravante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026